Tribunal: STF
Processo: RE 1417613
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL 12.317/2010. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, objetivando a reforma de acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA 30 HORAS SEMANAIS. LEI FEDERAL Nº 12.317/2010. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Os Municípios possuem competência constitucional e autonomia administrativa para legislar sobre o regime jurídico e jornada de trabalho de seus servidores, não lhes sendo aplicável norma federal que reduz para 30 horas semanais a carga horária dos profissionais da assistência social. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    2. A inequívoca competência constitucional privativa da União para legislar sobre condições para o exercício das profissões (ut art. 22, XVI, da CF) não alcança ou se sobrepõe à legitimidade e autonomia dos demais entes federados para legislar sobre o regime jurídico de seus quadros de pessoal, sendo que os respectivos cargos de tais entes autônomos pautam-se pelos requisitos, atributos e condições de exercício fixadas pela lei local, que podem ou não coincidir exatamente com os atributos e disciplina da profissão correspondente, delineada esta pelo legislador federal. 



    3. As disposições da Lei Federal nº 12.137/2010 não são aplicáveis aos servidores estatutários dos entes federados.



    4. Ação julgada procedente na origem. 



    APELAÇÃO PROVIDA.” (Doc. 20)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões de seu apelo extremo, James Souza Pizarro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, incisos I e XVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, que a União possui competência privativa para legislar sobre a carga horária da profissão de assistente social, conforme decidido no julgamento da ADI 4.468. Sustenta, ainda, que a Lei Federal 12.317/2010 seria norma de observância obrigatória pelos entes federados (Doc. 26).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional, consoante de infere de julgados proferidos por ambas as Turmas, em hipóteses análogas à presente, cujos acórdãos portam as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 



    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/09/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.298.543-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/06/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL 7.394/1985. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.283.876-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020, destaquei)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 4. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.032.912-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/09/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.2.2017. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 



    1. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 977.437-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/04/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2013, destaquei)



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido divergiu da orientação desta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria/RS (Doc. 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente